Tribunal: TJMT
Processo: 1021122-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021122-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), C E A COMERCIO DE ACAI LTDA - CNPJ: 30.943.256/0001-01 (AGRAVANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA REIS - CPF: 013.669.761-50 (AGRAVADO), CLEIA MENDES DOS SANTOS 04050611104 - CNPJ: 27.218.663/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizada na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop. A agravante sustenta que o bloqueio ocorreu em conta corrente, e não em conta de natureza salarial ou de poupança, e alega que o agravado não comprovou a destinação dos valores bloqueados nem sua natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente; e (
ii
) estabelecer se a ausência de prova da natureza alimentar da dívida ou da origem dos valores autoriza o desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, independentemente de estarem depositados em conta corrente, poupança ou fundo de investimento, com fundamento na proteção da subsistência do devedor e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores até 40
salários-mínimos
se aplica a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, desde que comprovada a natureza alimentar dos recursos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021122-98.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença, julgou procedente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros.

A agravante alega que o valor contristado ocorreu em conta corrente e não de salário ou poupança.

Aduz que os documentos juntados pelo agravado, em especial o extrato bancário, são insuficientes para demonstrar que as quantias ali depositadas são utilizadas para a sua subsistência ou com a finalidade de poupar.

E mais, ele não comprovou que se destina ao pagamento de pensão alimentícia, como afirma.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id 302884399)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra
o

decisum

que
julgou procedente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros
no valor de R$ R$ 2.549,
54
depositados
na conta em que o agravado recebe salário
, sob os seguintes fundamentos:

O executado demonstrou que trabalha como mecânico na empresa M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, auferindo renda mensal de R$ 2.749,93 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), cujo pagamento é feito na conta do Banco do Brasil, conforme holerite e extrato da conta (id. 161826163/161826166).

Assim, restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de salário, o qual está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, incidindo as disposições do art. 833, IV, do CPC, de modo que devem ser desbloqueados.

A agravante alega que o valor contristado ocorreu em conta corrente e não de salário ou poupança.

Segundo entendimento do STJ,
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Logo, o fato de os valores estarem depositados em conta corrente e não em conta poupança não afasta, por si só, a impenhorabilidade, desde que comprovada sua natureza alimentar. A proteção legal visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família, independentemente do tipo de conta bancária em que os valores estejam depositados.

Reforça-se ainda o fato de que conforme destacado pela decisão agravada, “
o valor bloqueado é oriundo de salário, o qual está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, incidindo as disposições do art. 833, IV, do CPC, de modo que devem ser desbloqueados"
.

No mais, o agravante não provou que a Execução possui natureza alimentar, a fim de
incidir na exceção contida no §2o do art. 833 do CPC:

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025